Tribunal: TJSP
Processo: 1007793-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. PRETENSÃO FORMULADA COM BASE NOS ARTS. 726 E S. DO CPC/2015. MEDIDA QUE SE ENCONTRA INSERIDA DENTRO DO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO (ART. 301 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DA SUPOSTA DEVEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA

Ementa:
APELAÇÃO. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. PRETENSÃO FORMULADA COM BASE NOS ARTS. 726 E S. DO CPC/2015. MEDIDA QUE SE ENCONTRA INSERIDA DENTRO DO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO (ART. 301 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DA SUPOSTA DEVEDORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000640093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007793-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MPH PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado/apelante SOMAGUE CONSTRUÇÕES
S/A (SOMAGUE ENGENHARIA S/A DO BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento à apelação da autora, deram provimento ao recurso adesivo
da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
2
Voto no 24808
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (43a Vara CÍvel)
Juiz(a): Miguel Ferrari Junior
Apelante/Apelado: Mph Participações Ltda.
Apelado/Apelante: Somague Construções S/A (Somague Engenharia S/A do
Brasil)
APELAÇÃO. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE
BENS. PRETENSÃO FORMULADA COM BASE NOS
ARTS. 726 E S. DO CPC/2015. MEDIDA QUE SE
ENCONTRA INSERIDA DENTRO DO PODER GERAL DE
CAUTELA DO MAGISTRADO (ART. 301 DO CPC/15).
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO
DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA
DA
SUPOSTA
DEVEDORA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO.
A r. decisão de fls. 324/331 não acolheu os pedidos formulados
em “protesto judicial contra alienação de bens imóveis” formulados pela autora,
determinando o arquivamento dos autos digitais.
Apela a requerente MPH Participações Ltda., requerendo a
reforma da r. decisão, para que seja deferida a publicidade do protesto, nos termos dos
artigos 726 e 727 do CPC, contra a alienação dos imóveis objeto das matrículas no
13.900 e 13.902, de propriedade da apelada, determinando-se a averbação na matrícula
e a publicação de editais.
Recorre a ré adesivamente, para que a autora seja condenada a
pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
Contrarrazões da ré (fls. 364/380), pelo desprovimento do
recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
3
Contrarrazões
da
autora
(fls.
383/386),
requerendo
o
desprovimento do recurso da ré.
A ré concordou com o julgamento virtual e juntou memoriais
(fls. 390 e 392/395).
Não houve oposição ao julgamento virtual pela autora.
É o relatório.
I) A autora, MPH Participações Ltda., propôs “protesto judicial
contra a alienação de bens imóveis”, alegando, em síntese, que em 30/11/2015 celebrou
com a ré, Somague Engenharia S/A do Brasil, “contrato de compra e venda de ações”,
através da qual transferiu a ela todas as ações que detinha da empresa Somague MPH
Construções S/A, atual Somague Construções S/A. Em sua cláusula sexta, itens 3 e 4
consta que a Somague Engenharia obrigou-se solidariamente com a própria Somague
Construções a reembolsar a autora, por qualquer obrigação gerada por esta empresa.
Quando a Somague Construções S/A foi constituída, a autora
transmitiu a ela sua posição de contratada da incorporadora Multiplan
Empreendimentos Imobiliários S/A, para construção do edifício “Centro Profissional
Ribeirão Shopping”. Logo, a Somague ficaria responsável por essa obra.
Contudo, o condomínio ajuizou ação de obrigação de fazer
(processo no 1005008-82.2017.8.26.0506) em face da Multiplan e da ré Somague
Engenharia, em razão dos vícios de construção ali existentes.
Em fevereiro de 2017, a autora diz ter notificado a ré
judicialmente, duas vezes, para que adotasse as medidas necessárias para a solução dos
problemas, em vão. Mas a ré admitiu sua responsabilidade sobre o contrato em
contranotificação.
A autora se viu obrigada a celebrar acordo nos autos do aludido
do processo, para execução dos reparos exigidos, orçados em mais de R$ 1.380.000,00
e R$ 324.000,00, e entende ter direito de regresso em face da ré.
Afirma que os únicos bens da ré são dois imóveis registrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
4
sob as matrículas 13.900 e 13.902, que inclusive já se encontram onerados para garantia
de financiamento pelo Banco do Brasil, e se trata de empresa subsidiária integral de
empresa estrangeira (Somague S/A).
Em razão disso, requereu, nos termos dos artigos 726 e 727 do
CPC, protesto público contra qualquer alienação a terceiros e contra qualquer outra
forma de oneração dos imóveis aludidos, com publicação de edital e avergação junto a
matrícula imobiliária.
Alegou tratar-se de medida meramente acautelatória, para
assegurar bens para garantir o resultado prático de demanda futura.
Contestou a ré, indicando fazer parte de um conglomerado de
empresas, e que atua predominantemente no setor de engenharia, construção ferroviária
e portuária, inexistindo mácula em sua história que a desabone.
Relata que nos autos do processo 1005008-82.2017.8.26.0506, a
Multiplan, antes de a MHP ser citada, firmou acordo judicial, por meio do qual se
comprometeu a arcar com os reparos do referido condomínio. Em razão disso, o
processo foi extinto, com resolução do mérito (fls.).
A autora não foi demandada pela Multiplan. Logo, a ré não é
devedora da autora, sequer fez parte do pólo passivo da ação. Ademais, a apelante faz
referência aos termos contratuais firmados por ocasião da venda de suas ações, que são
passíveis de discussão. Inexiste sentença transita em julgado, devidamente liquidada,
passível de protesto e averbação.
Diz não estar insolvente e refuta possível dilapidação
patrimonial. O mero temor de ser demandada judicialmente em eventual ação regressiva
pela Multiplan, não é suficiente para o protesto pretendido.
Em réplica, a apelante aponta que está sendo processada pela
Multiplan (processo no 1038587-41.2018.8.26.0100), o que faz surgir a necessidade de
resguardar o seu direito de regresso em face da ré e apelada. Portanto, reitera seu pedido
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
5
II) Em que pese o inconformismo da apelante, a r. decisão
apelada que negou seus pleitos, deve ser mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos, os quais transcrevo (fls. 327/331):
“(...)
Diversamente do Código anterior, o CPC de 2015 não contém
expressamente a figura do protesto contar alienação de bens. O artigo
870, parágrafo único, do Código Buzaid, dispunha que: 'Quando se
tratar de protesto contra a alienação de bens, pode o juiz ouvir, em 3
(três) dias, aquele contra quem foi dirigido, desde que lhe parecça
haver no pedido emulativo, tentativa de extorsão, ou qualquer outro
fim ilícito, decidindo em seguida sobre o pedido de publicação de
editais'. O atual Código é mais rigoroso ao tratar da matéria, pois o
artigo 728, inciso II, reza que 'o requerido será previamente ouvido
antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital: (...) II
se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro
público.'
O protesto contra alienação de bens consubstancia medida
excepcional e deve ser cautelosamente analisada pelo juiz. Ao
comentar o parágrafo único do artigo 870 do antigo CPC, o saudoso
mestre OVÍDIO BAPTISTA escreveu: 'A regra deste parágrafo é,
sem dúvida, salutar e justifica-se plenamente. Em nossa experiência
profissional, deparamo-nos certa feita com um protesto contra
alienação de bens, deferido pelo juiz sem maiores cuidados, onde o
requerente, que se dizia titular de um crédito modesto, provocou a
imobilidade no comércio de mais de 20 mil bolsas de cereal, de
propriedade do protestado, uma vez que o requerente se propunha a
anular toda e qualquer alienação que se fizesse de tal produção.
Sabe-se que o protesto contra alienação de bens não terá jamais a
virtude de criar algum impedimento jurídico que torne o bem
inalienável, mas a pressão psicológica produzida pela intimação
judicial é certamente inibidora dos eventuais negócios jurídicos de
alienação, desde que os prováveis adquirentes, como é natural, não
querem correr o risco de uma futura discussão judicial a respeito da
legitimidade da aquisição que tenham feito depois do protesto, ainda
que o julguem ilegítimo.' (op. cit., páginas 463/464).
Na espécie vertente, para salvaguarda de seus direitos, a requerente
pretende tanto o protesto contra a alienação de bens quanto ao
registro deste protesto nos respectivos órgãos públicos.
É razoável pensar, como no caso em tela, na hipótese em que o
credor, temeroso que seu devedor promova a ilegítima dissipação de
bens ou pratique atos outros tendentes à frustação do crédito,
exteriorize a sua vontade contra a possível alienação de bens.
Consoante preleciona o mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
tendo como parâmetro o CPC/73: 'É o protesto, portanto, ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
6
de comprovação ou documentação de intenção do promovente.
Revela-se, por meio dele, o propósito do agente de fazer atuar no
mundo jurídico uma pretensão, geralmente, de ordem substancial ou
material. Sua finalidade, segundo o texto legal, pode ser: (...) c)
prover a ressalva de seus direitos, como no caso de protesto contra
alienação de bens, que possa reduzir o alienante à insolvência e
deixar o credor sem meios de executar seu crédito. O protesto não
acrescenta nem diminui direitos ao promovente. Apenas conserva ou
preserva direitos porventura preexistentes. Não tem feição de litígio
e é essencialmente unilateral em seu procedimento. O outro
interessado apenas recebe ciência dele'. (Curso de Direito Processual
Civil, Volume II, 42a edição, Editora Forense, páginas 699). Esse
temor, contudo, há de ser objetivo, ou seja, calcado em fundado
receito de que o devedor possa praticar algum ato que possa esvaziar
seu patrimônio e comprometer a satisfação do crédito, o que não se
verifica na espécie vertente. Deveras, da própria leitura da petição
inicial, não se divisa a alegação tampouco a probabilidade de que a
requerida esteja a realizar a dissapação de bens.
Na vigência do Código Buzaid, controvertia-se a respeito da
possibilidade de se promover o registro (rectius, averbação) na
matrícula dos imóveis do protesto havido contra a alienação desses
bens. Depois de acirrada divergência, prevaleceu no Superior
Tribunal de Justiça o entendimento favorável à averbação,
nomeadamente como expressão do direito substancial de cautela.
Neste sentido:
PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. AVERBAÇÃO
NO REGISTRO IMÓVEIS. ADMISSIBILIDADE. PODER GERAL
DE CAUTELA DO JUIZ. 'A averbação, no Cartório de Registro de
Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder
geral de cautela do juiz (art. 798, CPC) e se justifica pela necessidade
de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e
prejuízos para eventuais adquirentes' (REsp n. 146.942-SP).
Embargos de divergência conhecidos e rejeitados. (EREsp
4408937/RS Ministro BARROS MONTEIRO CE CORTE
ESPECIAL DJ 28/05/2007 p. 260).
O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 728, inciso II,
preconiza que o requerido será previamente ouvido antes do
deferimento da notificação ou do respectivo edital se tiver sido
requerida a averbação da notificação em registro público. Segundo a
novel doutrina processual: 'O inciso segundo alude a pedido para
averbação da notificação (e também do protesto, devendo a lei ser
interpretada de forma ampla) em registro público, que gera a
necessidade de contraditório prévio, mesmo sem suspeita de que o
requerente pretende alcançar fim ilícito. Trata-se de novidade que
resolve matéria antes controvertida.' (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil artigo por artigo, Teresa Arruda
Alvim Wambier e outros, Thomson Reuters Revista dos Tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
7
página 1075). Portanto, 'apesar das divergências até então existentes,
fato é que o CPC/2015 não deixa dúvidas acerca do cabimento do
pedido de averbação da medida, desde que haja prévia oitiva do
requerido'. Jefferson Carús Guedes, Comentários ao Código de
Processo Civil, volume XI, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero, Thomson Reuteres, página 254 grifei
e destaquei).
O problema estaria solucionado não fosse o quanto disposto no artigo
301 do CPC, verbis: 'A tutela de urgência de natureza cautelar pode
ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens,
registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra
medida idônea para asseguração do direito.' (grifei e destaquei).
Deveras, o Novo Código de Processo Civil expressamente classifica o
registro de protesto contra alienação de bem como uma espécie de
tutela de urgência de natureza cautelar, com todas as
consequências daí decorrentes (artigos 305 usque 310).
DANIEL MITIDIERO vaticina que: 'Toda e qualquer tutela idônea
para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de
tutela cautelar (art. 301). Daí que a alusão ao arresto, sequestro,
arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de
bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas
pela parte.' (...) 'Protesto contra alienação de bens é uma medida
cautelar que visa assegurar a frutuosidade da tutela do direito à
reparação ou ao ressarcimento diante de um perigo de dano. Serão
cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra
alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para
asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da
tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento.' (Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Obra coletiva
coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, página 784).
LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART
obtemperam que: 'Por fim, o protesto contra a alienação de bem goza
da mesma preocupação com a segurança da efetiva tutela do direito.
Quem é titular de pretensão à tutela de direito que recai sobre a
propriedade de determinado bem já exercida ou que ainda pode ser
exercida pode pedir o registro de protesto contra a sua alienação,
bastando evidenciar elementos que evidenciem o perigo de
alienação e a probabilidade da obtenção da tutela jurisdicional do
direito sobre o bem.' (Comentários ao Código de Processo Civil,
volume XI, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero, Thomson Reuteres, página 171 grifei e destaquei).
Nessa quadra, há que se distinguir o simples protesto contra alienação
de bem do registro de protesto contra alienação de bem. O registro,
na expressa dicção do Novo Código de Processo Civil, consubstancia
modalidade de tutela cautelar, que deve ser postulada pela via
procedimental adequada, conforme regramento constante dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
8
305 usque 310, o que não se verificou no caso em tela.
O quanto disposto no artigo 728, inciso II, do CPC, aplica-se tão
somente às notificações e interpelações e não ao protesto.
Muito embora o Novo Código de Processo Civil admita o registro de
protesto contra alienação de bem, tal providência não pode ser
alcançada por meio de simples procedimento de jurisdição voluntária
(artigo 726). O procedimento instituído pelos artigos 726 usque 729
aplica-se tão somente ao caso de simples protesto contra alienação de
bem. Quando, porém, a parte pretender também o registro deste
protesto, há de se valer da tutela de urgência de natureza cautelar.
No que tange à expedição de editais, o artigo 726, § 1o, do Código
de Processo Civil dispõe que: 'Se a pretensão for a de dar
conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá
se a tiver por fundada e necessária ao resgardo de direito.' E o artigo
728, inciso II, do mesmo Código complementa ao preconizar que: 'O
requerido será previamente ouvido antes do deferimento da
notificação ou do respectivo edital: (...) II se tiver sido requerida a
averbação da notificação em registro público'. Leonardo Greço
vaticina que: 'Se o requerente pede a publicação de edital para
conhecimento público, o juízo de admissibilidade é mais rigoroso.
Deve ele provar, por elementos que gerem no juiz uma convicção
concreta, a existência de um direito a ser tutelado e a necessidade do
edital para essa tutela. Se esses pressupostos estiverem desde logo
evidenciados no relato e nas provas apresentados pelo requerente, e
se, num juízo de ponderação favorável sobre o perigo de dano para o
requerente, que possa resultar da não publicação do edital,
confrontando com o perigo de dano para o requerido, que possa
resultar dessa publicação do edital, deverá o juiz deferir
liminarmente a comunicação e a publicação do edital. Se esses
pressupostos não estiverem satisfatoriamente preenchidos, deve o
juiz ouvir o requerido e, a seguir, produzir provas para, afinal,
decidir se expede ou não o edital.' (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, Obra coletiva coordenada por Teresa
Arruda Alvim Wambier e outros, Thomson Reuters Revista dos
Tribunais, página 1681).
No caso em tela, não há notícia de efetivo desvio patrimonial
praticado pela requerida ou ao menos da sua intenção de se desfazer
dos bens de raiz que possui. O fato de a requerida ser proprietária de
poucos bens, por si só, não se mostra suficiente para externar ao
público em geral, sobretudo porque não há quaisquer elementos a
indicar a probabilidade de alienação de bens.
Dessa arte, realizada a notificação, arquivem-se esses autos digitais.
Intime-se.”
Como aludido pela r. decisão recorrida, o procedimento do
protesto judicial contra alienação requerido que vinha disposto nos arts. 867 e seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
9
do CPC/1973, atualmente não encontra mais previsão nos artigos 726 e seguintes do
CPC/2015, e sim no seu art. 301: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
(sublinhei).
O registro do protesto é medida que se insere no poder geral de
cautela conferido ao juiz e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto
a terceiros, como advertência a pretendentes à aquisição dos imóveis do possível
devedor, resguardando, portanto, os interesses de eventuais adquirentes e do próprio
credor. (REsp 695.095/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006).
Ademais, não se deve descurar que a medida, embora não
impeça, na prática, a alienação do bem, traz reflexos negativos, pois pode afastar
possíveis interessados no bem.
Por tudo isso, o acolhimento das medidas acautelatórias
pleiteadas pela recorrente devem passar por crivo mais rigoroso.
Como aludido pela r. decisão recorrida:
“No caso em tela, não há notícia de efetivo desvio patrimonial
praticado pela requerida ou ao menos da sua intenção de se desfazer
dos bens de raiz que possui. O fato de a requerida ser proprietária de
poucos bens, por si só, não se mostra suficiente para externar ao
público em geral, sobretudo porque não há quaisquer elementos a
indicar a probabilidade de alienação de bens.”
Ou seja, as alegações iniciais e o conjunto probatório produzido
sequer evidenciam insolvência da apelada, suposta devedora, ou mesmo risco de
dilapidação patrimonial. O fato de a empresa ser subsidiária integral de empresa
portuguesa não tem o condão por si só de demonstrar eventual “fuga” para o
estrangeiro. E o mero temor de inadimplemento de pretensão de crédito que aduz deter,
também não enseja a concessão da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1007793-37.2018.8.26.0100 -Voto no 24808
10
III) Já o recurso adesivo da agravante comporta provimento.
A hipótese dos autos, como se viu, não se trata de simples
procedimento de jurisdição voluntária, e sim procedimento contencioso, onde houve
contraditório, oferta de contestação,e a apelante teve negado seu pedido de registro de
protesto contra alienação de bens.
Logo, os honorários do patrono da apelada devem ser imputados
à parte que deu causa à instauração do processo, ou seja a apelante.
Assim, observados os critérios referidos do art. 85, § 2o, do
CPC/15, razoável a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa (R$
15.000,00, em 2018), já sopesada a majoração prevista no § 11 do art. 85, que não
podem ser considerados excessivos e remuneram adequadamente os patronos da
apelada.
IV) Logo: a) não há como admitir-se a pretensão recursal da
autora quanto à averbação do protesto judicial dos bens imóveis da ré e apelada,
tampouco a expedição de editais, devendo a r. sentença ser mantida, inclusive por seus
próprios fundamentos, nessa parte, b) dou provimento ao recurso adesivo da ré, para
condenar a autora e apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme
item III supra.
Diante do exposto, nego provimento à apelação da autora,
dou provimento ao recurso adesivo da ré.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)